Tribunal: TJDFT
Processo: 0705221-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento com pedido liminar de consignação e pagamento, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça.

1.1. Apesar de as recorrentes apresentaram contracheques recentes que comprovam que são aposentadas e que seus proventos líquidos equivalem a aproximadamente R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), também foram juntados aos autos de origem documentos extraídos de ação de inventário, cujo esboço de partilha demonstra que elas possuem um patrimônio avaliado em R$3.685.698,50 (Três milhões seiscentos e oitenta e cinco mil seiscentos e novena e oito reais e cinquenta centavos).

2. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.

3. No caso, a documentação acostada indica que não estão demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça.

4. Recurso improvido.